Tribunal: TJDFT
Processo: 0734059-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR FALHA DE PROJETO DE ENGENHARIA. CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. PROVA PERICIAL. FALHA DE PROJETO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DEVER DE REPARAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Extrai-se claramente das razões recursais a motivação do inconformismo da apelante a respeito do resultado do julgamento, especialmente no que tange às impugnações ao laudo pericial e alegação de necessidade de retorno dos autos à instância de origem para realização de nova perícia. Ainda que não reproduzido o pedido de cassação ao final, a pretensão deve ser aferida na sua integralidade a partir de uma exegese lógico-sistêmica do conjunto da postulação, observando o princípio da boa-fé. Não há, portanto, irregularidade formal. Questão referente à discussão sobre a alegada não responsabilidade não extrapola a matéria apresentada. Portanto, nenhuma inovação recursal a ser reconhecida. Pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito. Preliminares de não conhecimento rejeitadas.
2. Pelo princípio da persuasão racional, o magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe a análise da conveniência e necessidade da sua realização (arts. 370 e 371 do CPC/2015). No caso, realizada prova pericial sob o crivo do contraditório e da ampla defesa com a finalidade de constatar falhas alegadas na execução do projeto. Ao contrário do alegado pela apelante, o juízo de origem analisou expressamente a pertinência da prova produzida, destacando a sua manutenção no contexto do que se pretendia demonstrar e em cotejo com o acervo probatório dos autos. No ponto, vale ressaltar que o STJ firmou posicionamento de que não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova se, por outros meios, estiver convencido da verdade dos fatos. Isso decorre da circunstância de ser o juiz o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção ante o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado fica habilitado a valorar livremente as provas trazidas à demanda. Não configura, portanto, cerceamento o fato de o magistrado, destinatário da prova, ter considerado suficiente a perícia e a prova documental produzidas para formar a sua convicção, dispensando produção de novas provas. Além disso, ao proferir o julgamento, o juízo sentenciante abordou a questão, justificando a posição adotada, não havendo evidência de arbitrariedade ou teratologia na decisão. E não firmou posicionamento com amparo em insuficiência de provas, mas no reconhecimento da própria inexistência do direito arguido como matéria de defesa. Por fim, correção na análise das provas e pertinência ou não das conclusões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito recursal. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
3. Por força dos contratos celebrados, além do fornecimento de materiais, a apelante era responsável pelos projetos básicos e executivos, inclusive projetos de ferragens. Conforme apurado em perícia, não houve falha de montagem das torres, uma vez que o projeto foi executado conforme o previsto. A falha foi do próprio projeto, uma vez que o contato entre o componente “varigrip” e a torre não foi avaliado, de forma a gerar a sobrecarga, causando o rompimento. Embora o julgador não esteja adstrito ao laudo, não há nos autos subsídios técnicos que permitam afastar a conclusão da perícia, que deve prevalecer sobre parecer particular. Diante das conclusões exaradas e dos esclarecimentos técnicos prestados, a conclusão pericial deve ser prestigiada.
4. Constatado que o rompimento do componente decorreu de falha do projeto, que deixou de prever espaçamento entre o “varigrip” e a torre, submetendo o componente a esforço de flexão não previsto, é responsabilidade da contratada reparar e substituir as peças necessárias, sem qualquer ônus para a contratante, custo que, à luz das cláusulas contratuais e da constatação de erro de projeto, devem ser suportados pela requerida, observado limite de responsabilidade prevista no contrato.
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.